Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712286-83.2017.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO LUIZ RODOLFO DE QUEIROZ, TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: SANTA IZABEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O JOÃO LUIZ RODOLFO DE QUEIROZ opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 15738584. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator